Tribunal: TJBA
Processo: 8024749-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024749-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE SACRAMENTO MARIANO e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

AGRAVADO: SARA NEILA SILVA LOIOLA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JUAREZ DE JESUS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INÉPCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu liminarmente o pedido reconvencional de reconhecimento de usucapião, por inépcia, com base no art. 557 do CPC, sob o fundamento de impossibilidade jurídica da cumulação de ação possessória com ação de reconhecimento de domínio. Alegaram os agravantes que a usucapião foi arguida como matéria de defesa, e não como reconvenção, e que sua extinção configura cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal reside em definir se a alegação de usucapião apresentada na contestação foi tratada como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, ou como pedido reconvencional, sendo este inadmissível na pendência de ação possessória, conforme art. 557 do CPC.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STF permite a arguição de usucapião como matéria de defesa em ação possessória (Súmula 237).

2. O pedido dos réus, no entanto, revelou-se como reconvenção, ao requererem expressamente a declaração de usucapião para fins de transcrição no registro de imóveis.
3. A decisão de indeferimento do pedido reconvencional não impediu a análise da usucapião como argumento defensivo.
4. A extinção do pedido reconvencional deu-se sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

5. O entendimento do STJ é firme no sentido de que a ação de usucapião não pode ser proposta na pendência de ação possessória (AgInt no AREsp 890.127/MG).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

“É possível a arguição de usucapião como matéria de defesa em ação possessória, nos termos da Súmula 237 do STF.”

2.

“É inadmissível a reconvenção fundada em usucapião enquanto pendente ação possessória, nos termos do art. 557 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8024749-56.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.